Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-70.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DA PESSOA NATURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA. LITISPENDÊNCIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve litigância de má-fé por parte do apelante ao ajuizar nova demanda idêntica após a extinção do feito anterior e se a multa aplicada deve ser mantida ou reduzida; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça deve ser concedida ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, o que não ocorreu no caso.
4. A litispendência, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, mas a atuação temerária do autor ao ajuizar nova demanda idêntica após a extinção do feito anterior e antes da apreciação do recurso interposto, sem comunicar ao juízo configura má-fé.
5. O valor da multa por litigância de má-fé deve ser fixado entre 1% e 10% do valor da causa, conforme o art. 81 do CPC. No caso, a multa de dois salários-mínimos extrapola esse limite, devendo ser reduzida para 5% do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento: "A atuação temerária do autor ao ajuizar nova demanda idêntica após a extinção do feito anterior e antes da apreciação do recurso interposto, sem comunicar ao juízo configura litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé deve ser fixada entre 1% e 10% do valor da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812852, 0741295-04.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.